Tribunal: TCU
Processo: 008.589/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Auditoria operacional nos programas e ações assistenciais de transferência de renda operacionalizados pelas três esferas de governo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional realizada nos programas e ações assistenciais de transferência de renda operacionalizados pelas três esferas de governo, com o objetivo de analisar em que medida a cobertura desses programas apresenta indícios de fragmentações, sobreposições e lacunas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 169, inciso V, 239, inciso II, e 250, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU e nos arts. 4o, inciso I, 11 e 17, § 2o, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. determinar ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) que, no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, no exercício de sua competência como gestor estratégico do Cadastro Único e articulador da assistência social (art. 19, incisos I e VIII, da Lei 8.742/1993 c/c o art. 11, parágrafo único, do Decreto 11.016/2022 e o art. 12 da Emenda Constitucional 103/2019), promova articulação institucional com o Ministério da Previdência Social (MPS) para viabilizar o recebimento de informações relativas aos benefícios assistenciais de renda estaduais, distritais e municipais no sistema integrado previsto no art. 12 da Emenda Constitucional 103/2019, estabelecendo requisitos técnicos de interoperabilidade com vistas a viabilizar: 9.1.1. o registro dos programas; 9.1.2. o registro dos beneficiários; e 9.1.3. a interação com a base do Cadastro Único (CadÚnico); 9.2. recomendar ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) que, no exercício de sua competência como articulador e coordenador das ações no campo da assistência social (art. 19, incisos I e VIII, da Lei 8.742/1993 c/c o art. 204 da Constituição Federal), elabore e dissemine parâmetros técnicos de referência destinados a apoiar e induzir os estados, o Distrito Federal e os municípios na concepção, execução, monitoramento e avaliação de seus programas próprios de transferência de renda, observando a autonomia federativa e fixando diretrizes nacionais para: 9.2.1. a harmonização das regras de acumulação e complementaridade com os benefícios federais (Programa Bolsa Família e Benefício de Prestação Continuada); 9.2.2. o uso prioritário do Cadastro Único (CadÚnico) como base de seleção, controle de duplicidades e busca ativa; e 9.2.3. a adoção de boas práticas de monitoramento, revisão periódica de elegibilidade e transparência de dados ( accountability ); 9.3. autorizar a Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios) a elaborar e submeter previamente ao Relator destes autos proposta de monitoramento estruturado das medidas constantes neste acórdão que contemple, necessariamente: i) ações periódicas associadas a metas e objetivos parciais, viabilizando o acompanhamento em etapas concatenadas que abranjam os distintos problemas identificados na auditoria; e ii) construção do monitoramento juntamente com as unidades jurisdicionadas envolvidas e com outros tribunais de contas, na medida em que possam contribuir para a implementação das medidas, com prazos e produtos bem definidos; 9.4. autorizar a ampla divulgação dos resultados do presente trabalho, em alinhamento com o princípio constitucional da transparência, incluindo a lista dos programas de transferência de renda identificados e suas respectivas características; 9.5. comunicar esta decisão, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam, bem como das contribuições enviadas pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), aos seguintes órgãos e entidades: 9.5.1. ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; 9.5.2. à Secretaria de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas e Assuntos Econômicos do Ministério do Planejamento e Orçamento; 9.5.3. à Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados; 9.5.4. à Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal; e 9.5.5. ao Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea); 9.6. autorizar o monitoramento das deliberações constantes deste acórdão; e 9.7. arquivar os autos.